Tribunal: TJMT
Processo: 0032128-11.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SINDICATO DOS FISCAIS ESTADUAIS DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 70919/2017
Data de Julgamento: 1º-07-2020

E M E N T A

AÇÃO CIVIL E PÚBLICA – REVISÃO GERAL ANUAL – IMPLANTAÇÃO - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DOS ARTIGOS 3º, I, II, III, DA LEI ESTADUAL Nº 10.410/2016 – ESVAZIAMENTO DA EFICÁCIA DA NORMA - CONTROLE CONCENTRADO - IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se olvide que é possível exercer o controle incidental de constitucionalidade por meio de ação civil pública desde que a incompatibilidade constitua causa de pedir e não pedido principal.
É patente a inadequação da via, quando configurado o ajuizamento de ação civil pública com o intento de dissimular o controle abstrato de constitucionalidade de ato normativo estadual em face da Constituição Federal.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
SINDICATO DOS FISCAIS ESTADUAIS DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo SINDICATO DOS FISCAIS ESTADUAIS DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Popular da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública n. 32128-11.2016.811.0041, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC/15, por ausência de interesse-adequação.
Em suas razões recursais, a fls. 236/249, narra que propôs a presente ação civil pública, objetivando a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do Reajuste Geral Anual (RGA) a seus servidores públicos no valor de 11,28% a contar da data base de maio de 2016, de acordo artigo 2º da Lei 10.410/16-MT e do artigo 2º da Lei 8.278/04, bem como em respeito à Constituição Federal em seu artigo 37, X e a Constituição Estadual artigo 147.
Diz que em razão da existência de prejuízos financeiros e a violação a princípios da Administração Pública, requereu a não aplicação da norma inserta no art. 3º da Lei Estadual 8.278/2004 e do art. 3º da Lei 10.410/2016, tendo como razão a inconstitucionalidade incidenter tantum.
Aduz estar presente o interesse de agir, resultante da pretensão resistida dos autores que requerem o pagamento do RGA, de forma correta, e a resistência do Estado-apelado em quitá-las, porque oferece o pagamento de forma gradativa e sem utilizar como referência a data base de maio, acarretando prejuízos aos substituídos.
Sustenta a não ocorrência de controle abstrato, porque a ação visa a aplicação do direito ao caso concreto e afiança a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade em ações coletivas, de modo que será promovida “incidenter tantum” do ato emanado pelo poder público.
Ao arremate, pede pelo provimento do apelo.
Em contrarrazões, o Estado-apelado, contrapõe os argumentos do apelo, sustentando o emprego indevido da ação civil pública com sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. Por tal motivo, pede pelo desprovimento do recurso [CD-Rom – fls. 279/285].
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pela Dra. Eliana Cícero de Sá Maranha, opinou pelo desprovimento da apelação [fls. 8/10].
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação civil pública ajuizada com a finalidade de compelir o Estado de Mato Grosso a implantar o “índice de 11,28% (RGA) na remuneração de todos os servidores representados, com efeitos financeiros a partir da data base maio/2016”.
O juízo a quo” entendeu não ser possível acolher o pedido do Sindicato, ora apelante, sem o controle abstrato de constitucionalidade da lei n. 10.410/2016, vez que a RGA é mera consequência de disposição constitucional que vai além da esfera infraconstitucional, que por ser a declaração de inconstitucionalidade o único objeto da demanda torna-se impossível a procedência do pedido formulado, não podendo a Ação Civil Pública substituir a Ação Direta de Inconstitucionalidade, ação esta que seria a mais adequada para o caso.
Inconformado, apela o sindicato- autor.
Diz que em razão da existência de prejuízos financeiros e a violação a princípios da Administração Pública, requereu a não aplicação da norma inserta no art. 3º da Lei Estadual 8.278/2004 e do art. 3º da Lei 10.410/2016, tendo como razão a inconstitucionalidade incidenter tantum, como causa de pedir da demanda e não como o seu objeto principal.
Dessarte, conforme disposto na Lei nº 7.347/85, a ação civil pública, enquanto instrumento processual próprio à defesa de interesses difusos e coletivos, “poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” (art. 3º) e ainda de acordo com a referida lei, tem-se que a ACP constitui ação de responsabilidade por danos materiais e patrimoniais causados aos bens jurídicos enumerados nos incisos do dispositivo legal (art. 1º, caput).
À evidencia, na ação originaria, o Sindicato, ora apelante, postulou:
D) a condenação do “Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer, descrita como pagamento da Revisão Geral Anual no valor de 11,28%, com efeitos financeiros a contar da data base de maio de 2016, nos termos do artigo 2º da Lei 10.410/16-MT e do artigo 2º da Lei 8.278/04, bem como em respeito à Constituição Federal, seu artigo 37, X e à Constituição Estadual, artigo 147”.
D) a declaração “incedenter tantum” a inconstitucionalidade dos incisos I a III do Artigo 3º da Lei Estadual nº 8.278/2004, por serem limitadores Inconstitucionais, nos termos da fundamentação e a ilegalidade do artigo 3º da Lei nº 10.410/16, por desrespeitar a data base de maio, prevista na Lei Estadual nº 8.278/2004, pois esta não obedeceu a lei regulamentadora, considerando:
1 - A ocorrência de prejuízo financeiro ao servidor causado pela Lei nº 10.410/16, no artigo 2º, § 2º pois, não concede a retroatividade
2 - que o RGA é correção monetária;
3 – Que o RGA é necessária ao equilíbrio da equação remuneração x labor e a vedação ao enriquecimento sem causa;
4 – Que o RGA é necessária para manter o Principio da Irredutibilidade de Vencimentos;
5 – Que a não concessão da RGA é afronta ao Princípio do Não Retrocesso;
6 - que a RGA é direito fundamental de Caráter Social;
7 - que a LRF não limita a concessão da RGA.
8 – Que a não concessão da RGA de forma correta é afronta ao Principio da Moralidade.
9 – Que a RGA é imposição Constitucional do dever de realizar a Revisão Geral Anual.
10 - Que A não concessão da RGA com o correto índice da inflação afronta ao Principio da Finalidade.

Nesse contexto, ao que se afigura, em que pese na ação originária o autor busque a declaração incidenter tantum da inconstitucionalidade dos incisos I a III do art. 3º da Lei Estadual 8.278/2004 e, ainda, a ilegalidade do artigo 3º da Lei Estadual 10.410/16[1], sem a declaração da incompatibilidade da norma estadual com a Carta Federal não se consegue adentar no julgamento do pedido da ACP, que é justamente a implantação do percentual integral de 11,28% da RGA na folha dos servidores.
Nesse caso, a declaração da inconstitucionalidade tem o condão, por si só, de retirar do ordenamento jurídico o fundamento normativo que autoriza o pagamento escalonado da revisão geral anual, o que evidencia o esvaziamento da eficácia da referida norma.
Ora, o requerente não demonstra a existência de nenhuma lide ou controvérsia concreta, que permitisse o controle difuso de constitucionalidade como questão prejudicial a análise do mérito da causa
A pretensão final deduzida na ACP originária está dissociada da natureza típica das ações de responsabilização cível, tal como é o caso das ações civis públicas, aproximando-se seus efeitos àqueles típicos do controle concentrado de constitucionalidade
Ademais, tramitou na Suprema Corte, a ADI n. 5560/MT, sob a relatoria da Ministra Rosa Weber, cujo objeto era justamente a declaração da inconstitucionalidade dos referidos atos normativos estaduais, a qual foi julgada improcedente, em recente decisão publicada em 04.11.19, vejamos:
EMENTA. CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS NA AÇÃO DIRETA. CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO É RAZOÁVEL EXIGIR-SE A INDICAÇÃO PORMENORIZADA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS ALVEJADOS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DESTA CORTE COMO LEGISLADOR POSITIVO. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO COM SUPERAÇÃO DA TESE ALEGADA PELA PARTE REQUERENTE. PRECEDENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DOS ARTIGOS 3º, I, II, III, IV, E § 2º, DA LEI Nº 10.410/2016 DO ESTADO DO MATO GROSSO, RELATIVA À REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, CAPUT; 37, INCISOS X E XV; E 39, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Alegação de que a procuração apresentada pelo requerente não indica, de modo expresso, os dispositivos impugnados na presente ação direta. Tal exigência não é mais sufragada por esta Casa, conforme precedente relativo ao julgamento da ADI 2728 (Relator: Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2003, DJ 20-02-2004). Não é razoável exigir-se a indicação pormenorizada dos dispositivos legais alvejados. Preliminar rejeitada. 2. Arguição impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que a sua procedência acarretaria a caracterização da atuação deste Tribunal como legislador positivo. A atuação desta Suprema Corte não mais está jungida de forma rígida ao estreito dogma do legislador negativo. Ausência de óbice a que este STF aprecie a controvérsia. 3. Não há afronta à garantia de irredutibilidade dos vencimentos, ao comando expresso que assegura a Revisão Geral Anual dos servidores públicos sempre na mesma data e sem distinção de índices, nem à vedação do parcelamento de salário. O art. 169, § 1º da Carta Magna veda a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, sem que haja prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. A norma impugnada, a um só tempo: (i) garante a revisão; e (ii) efetiva o seu pagamento de modo sadio às contas públicas. 4. A Constituição Federal, no artigo 37, X, assegura a revisão sempre na mesma data e sem distinção de índices. Tais requisitos foram efetivamente cumpridos pela Lei mato-grossense em referência. A conjuntura econômica do Estado determinou a aferição do índice de revisão e a sua incidência de forma planejada, com o escopo de reduzir o impacto financeiro decorrente da efetivação da revisão. 5. Eventual discordância com o percentual da recomposição, sob o argumento de que sobejam os efeitos da inflação, não é suficiente para caracterizar a violação do princípio da irredutibilidade. Cumprimento da determinação constitucional de irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, da Constituição Federal) sob o prisma real, isto é, de manutenção do poder aquisitivo. 6. Comparação entre servidores públicos de Poderes do Estado distintos entre si e com orçamentos próprios não permite demonstrar, uma real quebra do princípio da isonomia. Impossibilidade de extensão de reajustes com fundamento no princípio da isonomia, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”). 7. Pedido da ação direta de inconstitucionalidade julgado improcedente.
(ADI 5560, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 30-10-2019 PUBLIC 04-11-2019)
Assim, é patente a inadequação da via, quando configurado o ajuizamento de ação civil pública com o intento de dissimular o controle abstrato de constitucionalidade de ato normativo estadual em face da Constituição Federal.
Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao apelo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 1º de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR

------------------------------------------------------------
[1] “Art. 3º Considerando as condições descritas nos incisos II e III do art. 3º da Lei nº 8.278, de 30 de dezembro de 2004, para o ano de 2016, a implantação na folha de pagamento de 11,28% (onze inteiros e vinte e oito centésimos por cento) da RGA se dará, gradativamente, da seguinte forma:
I - 2% (dois por cento) em setembro de 2016, sobre o subsídio de maio de 2016;
II - 2,68% (dois vírgula sessenta e oito por cento) em janeiro de 2017, sobre o subsídio de setembro de 2016;
III - 2,68% (dois vírgula sessenta e oito por cento) em abril de 2017, sobre o subsídio de janeiro de 2017;